Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726687-40.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDSON ALEIXO KOWALSKI DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria foi prequestionada e que ainda não está pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17451366. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016